Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-72.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-72.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO DE 2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. BUSCA DA VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MÉRITO. PROVA DO PAGAMENTO. DADOS DO TCM E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. IDENTIDADE DE VALORES E CREDOR. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança por serviços prestados em 2016. O ente público recorre alegando quitação integral, comprovada mediante documentos (extratos do TCM e comprovantes bancários) apresentados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de prova documental de pagamento juntada em fase recursal pela Fazenda Pública, frente à preclusão; e (ii) a efetiva quitação do débito reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a juntada de documentos em fase recursal pela Fazenda Pública para evitar o enriquecimento sem causa e prestigiar a verdade real, relativizando a preclusão temporal em prol do interesse público.

Os comprovantes de transferência bancária e os registros do TCM apresentados demonstram o pagamento integral das notas fiscais nas datas aprazadas, configurando fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a juntada de prova de pagamento pela Fazenda Pública em fase recursal para evitar o enriquecimento sem causa, relativizando-se a preclusão. 2. A comprovação bancária da quitação do débito extingue o direito de cobrança do autor".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, arts. 373, II, e 496.

Jurisprudência relevante citada:
Ausente

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000021-72.2020.8.05.0081, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, e, como apelada, MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA –

RELATORA

PROCURADOR(A)